Tribunal: TJBA
Processo: 8009304-77.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009304-77.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUNO LEONEL SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO HALLA DANEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELA
Ç
ÃO
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PO
SS
E ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
RECHAÇADA
.
REQUISITOS DO ART. 41, CPP, DEVIDAMENTE PREENCHIDOS
.
NO MÉRITO,

PLEITO
DE
ABSOL
VIÇÃ
O. INALBERGAMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS
PRESTADOS
VÁLIDO
S
COMO PROVA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO.
AFASTADA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CONSTANTE NO ART.
28
, LEI Nº. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TIPO PENAL DO
CAPUT
CONFIGURADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ESTABELECIDA
DE FORMA ADEQUADA
. VALORAÇÕES NEGATIVAS BASEADAS EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA CORRETAMENTE PONDERADA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
PRELIMINAR AFASTADA,
APELAÇÃO
CONHECIDA E

NÃO
PROVIDA.

I –
CASO EM EXAME

1
–
O sentenciado
foi condenado pela prática dos crimes constantes no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e do art
.
12 da Lei nº. 10.826/03, na forma do ar
t.
69 do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
8 anos e 4 meses de reclusão, com regime inicial fechado, 2 anos de detenção,
inicialmente no
semiaberto, além do pagamento de 962 dias-multa
, no valor mínimo unitário,

e das custas processuais, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Relata-se que,
na residência do denunciado, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão, foram encontrados

1 revólver calibre .38, marca Taurus, com numeração suprimida, 14 munições de igual calibre, além de 149,50g
de maconha. Durante a diligência, o acusado tentou fugir pulando uma janela e telhados vizinhos, sendo capturado após cair em um imóvel adjacente.
Na delegacia, manteve-se silente e em Juízo confessou a propriedade da arma, afirmando ser para a sua segurança pessoal, e de 25g de maconha, para uso próprio.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
–
Em suas razões recursais, o Apelante,
preliminarmente, suscita a nulidade processual
por
inépcia da denúncia. No mérito, requereu a sua absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação, que estaria fundamentada apenas na palavra dos policiais. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito de tráfico para a figura prevista no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06 ou pela reforma na dosimetria da pena, pleiteando que a sanção fosse estabelecida no mínimo legal, com a fixação do regime aberto para o início do seu cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
–
A preliminar suscitada deve ser rechaçada, pois, do exame da exordial acusatória, verifica-se que foram devidamente preenchidos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, com a exposição detalhada do fato criminoso em todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas. A denúncia descreveu precisamente os fatos imputados permitindo ao acusado compreender plenamente a acusação e exercer a sua defesa de forma ampla, como efetivamente o fez em todas as fases processuais.

4
-
D
a
análise do conjunto probatório, observa-se

ser
indubitável a apreensão de
149,50g
de maconha
, 1 revólver calibre .38 e 14 munições do mesmo calibre

na diligência que consistiu no cumprimento de mandado de busca e apreensão endereçado à residência do Apelante, conforme Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais e depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, policiais civis e militares
.

Ressalte-se que
os depoimentos prestados pelos policiais participantes do flagrante encontram-se harmônicos
entre si
, sendo ricos em detalhes
, en
quanto o réu
,
em Juízo
,

cingiu-se a
afirmar ser o proprietário tão somente da arma de fogo e de 25g de maconha, a primeira para a sua segurança e a segunda para uso próprio
, sem saber explicar a origem dos outros bens apreendidos, restando a sua versão isolada nos autos. Assim, vislumbra-se estarem a autoria e a materialidade devidamente evidenciadas, havendo provas suficientes para a condenação.

5
-
Oportuno frisar não ser possível desclassificar o delito da figura do
art. 33,

caput
,
para a tipificada no
art. 28
, ambos da Lei nº. 11.343/06,
pois, como bem mencionado pelo magistrado de primeiro grau, a quantidade da substância ilícita apreendida com o acusado
(149,50g de maconha) e as circunstâncias do flagrante, quais sejam, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão por ser o réu suspeito de organizar a logística do tráfico de drogas na cidade,
não evidencia a finalidade de uso
.

6
-
Na dosimetria
, verifica-se que o magistrado justificou a exasperação das penas-bases em especificidades do caso concreto. Para ambos os delitos, foram valorados negativamente os maus antecedentes do acusado, em razão de condenação anterior, e,
quant
o ao delito d
o art. 12 da Lei º. 10.826/03
,
considerou desfavoráveis
as circunstâncias do crime devido à apreensão do artefato bélico juntamente com 14 munições
.
O cálculo dos acréscimos
está de acordo com a orientação disposta na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo reparo a ser efetuado (
1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima
)
. Na segunda fase da dosimetria,
correto
e adequado
o
aumento de 1/3, pois, conforme o Tem
a
nº. 585 do Tribunal da Cidadania,

há
preponderância da agravante da
multirreincidência (5 condenações)
sobre a atenuante da confissão
, devendo o aumento ser estabelecido em conformidade com a situação em
específico
.

7
-

Por fim, mantidas as penas fixadas na sentença (8 anos e 4 meses de reclusão e 2 anos de detenção), não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena, que permanece o fechado para a reclusão e semiaberto para a detenção.
Considerando o

quantum
da penalidade de reclusão, que é superior a 8 anos, a condição de sentenciado reincidente e a existência de circunstâncias judiciais negativamente valoradas,
não cabe a substituição da penalidade por restritivas de direitos (art.
44 do Código Penal
)
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8
–
Por todo o exposto,
rechaça-se a preliminar arguida para
julga
r
pelo conhecimento
e
não provimento do recurso
, mantendi0se integralmente a sentença vergastada
.

Tese
s
de julgamento:
1.

Preenchidos
os requisitos constantes no art. 41 do Código de Processo Penal não há que se falar em inépcia da denúncia, principalmente quando exercida devidamente a ampla defesa durante o trâmite processual.
2.
A existência de versão isolada nos autos ofertada pel
o
ré
u
não é apta a afastar a robustez do conjunto probatório que evidencia a materialidade e a autoria delitivas, ressaltando-se a validade do depoimento
dos policiais.

3.

A quantidade de substância entorpecente apreendida e as circunstâncias da prisão em flagrante, especialmente o cumprimento de mandado de busca e apreensão baseado em informações de tráfico, inviabilizam a desclassificação do delito para uso pessoal. 4. A dosimetria da pena que valora negativamente maus antecedentes e circunstâncias do crime, e aplica a
preponderância da
multirreincidência
sobre a confissão em fração adequada, está em conformidade com a legislação e a jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados:
arts
.

28,
33,
caput
,
ambos da Lei nº. 11.343/06;
arts
.
33,
44
e
6
9
,
tod
os do Código Penal;
art
s
.
1
2
da Lei nº. 10.826/03
; art.
563
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC n. 1.014.373/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025;

AgRg
no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025. STJ, REsp n. 2.171.488/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.

RECHAÇADA A PRELIMINAR.
APELAÇ
ÃO

CONHECID
A
E NÃO PROVID
A
.

APELAÇÃO
Nº
.

800
9
304-77.2025.8.05.0103

–

ILHÉUS
/BA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
800
9
304-77.2025.8.05.0103
, da Comarca de

Ilhéus
/BA, sendo o
Apelante

BRUNO LEONEL SANTOS

e o
Apelado

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

rech
açar
a preliminar arguida e

julgar pelo

conhec
imento

e não

provimento
da Apelação
,

na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

S
ala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora

Procurador (a)